Tribunal: TJSP
Processo: 1004730-54.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – VÍCIO A SER SANADO. V. Acórdão embargado que não se pronunciou acerca da alegação de que as anotações no extrato do INSS sob a rubrica 322 não indicam descontos, mas apenas o montante correspondente ao limite de 5% da remuneração que pode ser descontado em caso de uso do cartão de crédito consignado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – VÍCIO A SER SANADO. V. Acórdão embargado que não se pronunciou acerca da alegação de que as anotações no extrato do INSS sob a rubrica 322 não indicam descontos, mas apenas o montante correspondente ao limite de 5% da remuneração que pode ser descontado em caso de uso do cartão de crédito consignado – Omissão a ser sanada que não interferirá no resultado do julgamento.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.